Tribunal: TJDFT
Processo: 0707041-34.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0707041-34.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA DECISÃO DISTRITO FEDERAL interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 220019053, autos originários) proferida no cumprimento de sentença movida por WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA, in verbis: “Vistos etc. Com a petição de ID 218722134, o Distrito Federal alega a existência de erro material nos cálculos deID 197617894, os quais ensejaram a expedição de requisitórios. Todavia, sem sorte o executado, conforme certificado em ID 197617902, a Fazenda Pública não apresentou impugnação aos cálculos, portanto, a matéria está coberta pela preclusão. Sendo assim, rejeito a impugnação apresentada de forma extemporânea pelo Distrito Federal em ID 218722134. Retornem os autos ao arquivo até o pagamento do precatório. Intimem-se.” (Grifos constantes do original) O agravante-executado sustenta que a Gerência de Cálculos da PGDF apontou equívoco nos cálculos apresentados pela Contadoria Judicial, elevando indevidamente o débito. Alega que a “matéria é de ordem pública, não sujeita à transação e à preclusão e passível de conhecimento de ofício, em qualquer grau de jurisdição” id. 69216472, pág. 3). Aduz que a manutenção dos cálculos fixados resultará em enriquecimento sem causa à parte adversa, conforme entendimento firmado pelo STJ. Afirma que a r. decisão impugnada desconsiderou o art. 1o-E da Lei no 9.494/1997, a qual autoriza a revisão do precatório antes de seu pagamento. Destaca diversos julgados sobre a matéria em questão. Salienta que a Contadoria Judicial, ao elaborar a planilha de cálculos, adotou, de maneira equivocada, a data inicial de incidência de juros mensais a partir de 10/5/2010, no entanto, a data correta seria 10/5/2011, ocasião em que ocorreu a citação do ente público, conforme certidão juntada nos autos originários. Assevera que o erro material causará ao erário o prejuízo aproximado de R$ 50.000,00. Aponta que não é permitido o enriquecimento sem causa do credor, nos termos do art. 884 do CC/2002. Ao final, requer a concessão do efeito suspensivo ao recurso para suspender o pagamento do precatório até a decisão final do presente recurso. No mérito, pleiteia o afastamento do reconhecimento da preclusão quanto ao oferecimento da impugnação aos cálculos, corrigindo o erro material apontado, com a elaboração de novos cálculos pela Contadoria Judicial, sendo observada a data inicial correta para a contagem de juros (10/5/2011). Dispensado o preparo por isenção legal. É o relatório. Decido. Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC/2015. Do título judicial exequendo A r. sentença exequenda (id. 197617771, autos originários), proferida na ação de cobrança (proc. no 2011.01.1.025402-3), movida por White Martins Gases Industriais Ltda contra o Distrito Federal, julgou procedente o pedido, nos seguintes termos: “Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido para condenar o Distrito Federal a pagar à autora a importância de 649.833,00 (seiscentos e quarenta e nove mil, oitocentos e trinta e três reais), corrigida desde a distribuição da presente ação e corrigida com juros de mora legais, desde a citação. Condeno o Distrito Federal ao pagamento dos honorários de advogado da autora, fixados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), na forma do art. 20, § 4o, do Cód. de Proc. Civil. Declaro resolvido o mérito da demanda, com fulcro no art. 269, I, do Cód. De Proc. Civil. Sujeita à remessa necessária. P.R.I.” A r. sentença foi confirmada pelo acórdão no 640.286 da 6a Turma Cível, que negou provimento às apelações das partes (id. 19761785, autos originários). O trânsito em julgado ocorreu em 29/1/2013 (id. 197617846, autos originários). Da não ocorrência da preclusão Inicialmente, convém registrar que o art. 1o-E da Lei no 9.494/1997 autoriza a revisão dos precatórios antes de seu pagamento: “Art. 1o-E. São passíveis de revisão, pelo Presidente do Tribunal, de ofício ou a requerimento das partes, as contas elaboradas para aferir o valor dos precatórios antes de seu pagamento ao credor.” (Incluído pela Medida provisória no 2.180-35, de 2001). Nesse contexto, é admitida a correção de erro material de cálculo a qualquer tempo, não se sujeitando à preclusão, desde que se trate de erro aritmético facilmente identificável e não de critérios adotados, conforme entendimento firmado pelo STJ, nos seguintes termos: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. DISCUSSÃO SOBRE O CRITÉRIO DE CÁLCULO APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO E APÓS A PRIMEIRA OPORTUNIDADE DA PARTE FALAR NOS AUTOS. PRECLUSÃO. OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. 1. É firme o entendimento no âmbito do STJ, no sentido de que tão somente o erro material pode ser corrigido a qualquer tempo, enquanto os erros sobre os critérios do cálculo, inclusive, no que concerne juros moratórios e correção monetária sujeitam-se à preclusão. Nesse sentido: REsp 1.650.676/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 18/4/2017 e EDcl no AgRg no REsp 1.210.234/PR, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 18/11/2016. 2. Agravo interno não provido.” (AgInt no REsp n. 1.718.803/RS, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 2/4/2019, DJe de 4/4/2019.) (Grifo nosso) A corroborar o entendimento, transcrevo a jurisprudência do TJDFT: “APELAÇÃO CÍVEL. ERRO MATERIAL. EVIDENTE. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS PERICIAIS. ALUGUEL MENSAL. CORREÇÃO DO MONTANTE DEVIDO. AUSÊNCIA DE PRECLUSÃO.RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta pela autora contra sentença que homologou cálculos periciais e fixou o valor devido referente a aluguéis mensais em R$ 92.731,62. A apelante alega erro material no cálculo final, apontando que o valor correto, considerando as parcelas devidas ao longo do período, seria de R$ 250.626,00. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em determinar se houve erro material na sentença que homologou o valor final dos aluguéis devidos, de modo a justificar a retificação do montante para refletir corretamente os cálculos apresentados pela perita. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A jurisprudência admite a correção de erro material de cálculo a qualquer tempo, não se sujeitando à preclusão, desde que se trate de erro aritmético evidente e não de critérios adotados. 4. A perícia, em seu laudo inicial, fixou o valor mensal do aluguel em R$ 5.012,52, calculando um montante de R$ 92.731,62 como devido, incluindo juros de 1% ao mês. 5. Análise dos autos revela que o valor correto dos aluguéis, considerando o período de 49 meses desde fevereiro de 2020 até março de 2024, deveria ser R$ 245.613,48, sem os juros aplicados. 6. A fim de evitar decisão ultra petita, considerando os juros de 1% ao mês e respeitando o limite do pedido, o montante devido foi ajustado para R$ 250.626,00. 7. Considerando a divisão acordada entre as partes, o valor final devido à apelante corresponde a 50% do montante ajustado, totalizando R$ 125.313,00. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. O erro material em cálculo aritmético evidente pode ser corrigido a qualquer tempo, independentemente de preclusão. 2. Em caso de apuração de valores decorrentes de laudo pericial, o montante devido deve respeitar o limite do pedido formulado pela parte apelante. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 494, I; 502; 505. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1718803/RS, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 02/04/2019, DJe 04/04/2019; STJ, AgInt no REsp n. 1.830.905/SC, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 09/03/2020, DJe 11/03/2020; TJDFT, Acórdão 1621760, Rel. Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, j. 21/09/2022; TJDFT, Acórdão 1899433, Rel. Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, j. 31/07/2024.” (Acórdão 1956687, 0703829-47.2022.8.07.0020, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/12/2024, publicado no DJe: 28/01/2025.) (Grifo nosso) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RETIFICAÇÃO DA PLANILHA DE DÉBITO. ABATIMENTO DE DESPESAS DO AUTOMÓVEL ADJUDICADO. INDEVIDO. ERRO DE CÁLCULO. JUROS. COISA JULGADA. PRECLUSÃO. AUSENTE. 1. Incabível o abatimento de despesas com reparos de supostos vícios em veículo adjudicado, mormente quando sequer demonstradas, pois expedido o auto de adjudicação, considera-se perfeita e acabada. 2. O erro de cálculo é passível de correção de ofício e a qualquer tempo, não havendo se falar em preclusão ou coisa julgada. Precedentes. 3. Constatada a existência de erro de cálculo, deve-se corrigi-lo, para se evitar o enriquecimento sem causa. 4. Negou-se provimento ao recurso. De ofício, identificou-se outras inexatidões materiais no cálculo do débito.” (Acórdão 1899433, 0710781-34.2024.8.07.0000, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 31/07/2024, publicado no DJe: 23/08/2024.) (Grifo nosso) Da análise dos autos originários, observa-se que a Contadoria Judicial adotou como marco inicial para a incidência dos juros mensais (0,5%) a data de 10/5/2010 (id. 197617879, pág. 1), contudo, a data correta seria 10/5/2011, ocasião em que ocorreu a citação do Distrito Federal, na pessoa do seu representante legal, Dra. Beatriz Kicis Torrents De Sordi, conforme a certidão da oficiala de justiça-avaliadora acostada aos autos (id. 197617751). Registre-se, ainda, a diferença de valor apurada pela Gerência de Cálculos em Precatórios e RPVs da PGDF, na quantia de R$ 50.866,24 (id 21872215, autos originários). Desse modo, há verossimilhança na alegação da existência de erro material no cálculo elaborado pela Contadoria Judicial, que em princípio pode ser corrigido, conforme fundamentação acima. Logo, está evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. O perigo iminente de dano também está configurado, ante a possibilidade de expedição de RPVs sem reexame da controvérsia pelo Tribunal. Isso posto, defiro o efeito suspensivo para sobrestar o cumprimento de sentença originário até julgamento de mérito deste recurso. À agravada-credora para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau. Publique-se. Brasília - DF, 27 de fevereiro de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora